Tribunal: TJMT
Processo: 1031794-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031794-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARY NEIVA TAQUES CALMON - CPF: 177.811.321-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR DAS
ASTREINTES
– MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Dano Material c/c Dano Moral e Antecipação de Tutela no 1031668- 26.2024.8.11.0041, ajuizada por MARY NEIVA TAQUES CALMON, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“a suspensão, por ora, da exigibilidade do débito objeto destes autos e, via de consequência, não poderá a parte requerida realizar a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa fixa no valor de R$10.000,00, ou efetuar cobranças referentes a este empréstimo, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 para cada cobrança realizada em desconformidade com esta decisão.”
(Id. 173303050 - da origem).

Em suas razões, o banco agravante

requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, aduzindo que as alegações da parte autora são insubsistentes e incapazes de comprovar a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como é exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Requer, por fim, o provimento do recurso para que seja afastada a multa arbitrada ou minorada em conformidade com o art. 412 do Código Civil.

Não foi formulado pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 257283175, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia dos autos cinge-se à decisão liminar que determinou a suspensão da cobrança proveniente de empréstimos bancários na modalidade CDC, do qual a parte autora afirma desconhecer a contratação.

Pois bem.

Dispõe o art. 300 do Código Processual Civil acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência antecipatória, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
( Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a edição, 3a tiragem, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

De tal forma, a tutela antecipada de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como a probabilidade de prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo.

No caso dos autos, quanto à probabilidade do direito, registra-se que a parte agravada discute a própria existência do contrato que ensejou os descontos realizados, sendo, por óbvio, a existência de vício quanto à contratação junto ao banco agravante.

No ponto, bem consignou o d. Julgador
a quo:

“[...]

Em análise aos documentos encartados na exordial, com a cognição própria ao momento, é possível verificar que a parte autora teve empréstimo indevidamente contraído em seu nome, no valor de R$ 3.998,00 (três mil, novecentos e noventa e oito reais), em 06 parcelas de R$ 372,37.

Observa-se, ainda, que não obstante a parte autora ter procurado a requerida, a fim de contestar as movimentações tidas, com a cognição própria ao momento, como fraudulentas, a parte requeria se limitou em apresentar manifestação desfavorável ao ressarcimento do aludido valor, sem maiores explicações (id 163335202).

Com efeito, em sede de cognição sumária, resta configurada a existência de falha na prestação do serviço oferecido pela parte requerida, mais precisamente da segurança interna da instituição bancária.

Sendo assim, depara-se, no momento, então, com falha na prestação de serviços que, por sua vez, deixou de tomar as providências necessárias para impedir e, depois, cessar a atuação dos fraudadores, uma vez notificada sobre o ocorrido.”

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste na possibilidade de realização das cobranças reputadas como indevidas em sua aposentadoria, afigurando-se potencialmente abusivo enquanto pendente de julgamento a lide em que se discute a existência do débito.

No mesmo sentido vem decidindo esta e. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1018207-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC
–– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1018466-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Quanto ao mais, a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia fixa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) caso haja inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para as cobranças referentes ao empréstimo, como apropriado para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação a decisão no ponto, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025